Tribunal: TJDFT
Processo: 0748866-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FORO DE RESIDÊNCIA DO MENOR. ESCOLHA MANIFESTADA NA INICIAL. CONFLITO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar qual o Juízo competente para processar o cumprimento de sentença emanado de ação de regulamentação de visitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A opção de tramitação da execução no local onde a obrigação tenha que ser cumprida é assegurada por lei, conforme art. 516, Parágrafo Único do Código de Processo Civil.
4. No caso dos autos, o adolescente reside em Santa Maria, com seu genitor, e optou por apresentar o cumprimento de sentença perante o Juízo de seu domicílio, conforme endereçamento da inicial. Todavia, os autos foram distribuídos por dependência para o Juízo prolator do título exequendo, em Brazlândia.
5. Deve ser priorizada a escolha do adolescente, resguardada por lei na condição de exequente, bem como observada a regra de competência fixada no art. 147 do ECA.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516; ECA, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 383 do STJ, Acórdão 987470, de relatoria do Des. Arnoldo Camanho da Segunda Câmara Cível; Acórdão 1012130, de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da Primeira Câmara Cível.